Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-22.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010203-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEITON MARTINS DOS SANTOS MACHADO - CPF: 006.523.351-44 (APELANTE), DANIELA DE OLIVEIRA - CPF: 013.162.231-59 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE RESERVA EM VOO DOMÉSTICO SEM COMUNICAÇÃO NO PRAZO LEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DO
ART. 14,
CAPUT
, DO CDC -
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

O cancelamento de reserva de voo doméstico sem comunicar o passageiro no prazo legal configura dano moral passível de indenização por atingir sua integridade psíquica, um dos direitos da personalidade.

O valor fixado dever ser razoável, proporcional e atender ao caráter sancionatório e inibitório.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento ante a concessão da justiça gratuita.

O apelante afirma que só no dia do embarque teve ciência do cancelamento da sua reserva no voo que sairia de Cuiabá com destino ao Rio de Janeiro, onde comemoraria suas núpcias, e que, portanto. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID no. 52486487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor relata que em 14/11/2014 comprou com cartão de crédito, em quatro prestações mensais, duas passagens aéreas, para ele e sua mulher, de Cuiabá para o Rio de Janeiro, onde comemorariam suas núpcias.

Aduz que, sem comunicá-lo no prazo legal, a apelada cancelou a reserva no voo e só depois de receber o valor total das passagens (R$2.114,64) providenciou o respectivo estorno. Argumenta que só teve ciência de que a viagem não mais aconteceria no momento do
check-in
.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso concreto, a situação extrapola o mero aborrecimento ou dissabor tolerável, uma vez que o apelante não teve garantido o direito de informação pela companhia aérea (art. 6°, inciso III, do CDC).

A apelada argui a regularidade de seus atos e que a compra das passagens não se aperfeiçoou por falha na forma de pagamento, no entanto não produziu nenhuma prova (art. 373, inciso II, do CPC).

A fatura do cartão de crédito confirma que o montante não foi estornado de imediato, e era fácil para a apelada demonstrar que entrou em contato antecipadamente com o apelante, por telefone ou e-mail, para avisá-lo do cancelamento.

Logo, é cabível a indenização por dano moral, pois houve transtorno, frustação, angústia e o objetivo da viagem não foi atingido.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Posto isso, revela-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Outros precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DA PASSAGEM AÉREA DO AUTOR SEM PEDIDO PRÉVIO E SEM AVISO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ADEQUADO AO CASO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando o quantum se mostra adequado ao caso, por não ser extremamente gravoso ao ofensor, tampouco meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção
.
(AP n°. 38661/2017, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Theodoro Borges, julgado em 10/05/2017, DJe de 12/05/2017, sem grifos no original).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO DO VÔO SEM PEDIDO OU AVISO PRÉVIO. ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA PELA COMPRA DA PASSAGEM TER SIDO REALIZADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM REPARATÓRIO FIXADO, QUANTUM SATIS, TENDO EM CONTA A EXTENSÃO DO DANO
- NOTADAMENTE A PERDA DO COMPROMISSO PROFISSIONAL - E OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. RESSARCIMENTO TAMBÉM DAS DESPESAS MATERIAIS COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 82, § 5o, DA LEI 9.099/95).

"A jurisprudência consagrou o entendimento que a empresa de viagem ou turismo é solidariamente responsável pela reparação dos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, mais especificamente no que diz respeito ao cumprimento das prestações vinculadas ao pacote turístico (STJ/REsp 1102849/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012 [...] Dito de outro modo, "existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a empresa aérea, pois todos que participam e lucram na compra e venda de passagens e de pacotes se beneficiam do sistema" (TJSC, Recurso Inominado n. 0001487-23.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Roberto Lepper, Quinta Turma de Recursos - Joinville, j. 23-09-2015).
(Recurso Inominado n°. 0306990-35.2017.8.24.0020, Quarta Turma de Recursos, TJ/SC, rel. Edir Josias Silveira Beck, julgado em 08/05/2018, sem destaques no original).

Ante a procedência da lide nesta instância, ocorre a inversão dos ônus da sucumbência, e a alteração da natureza jurídica da sentença impõe a modificação do parâmetro de incidência dos honorários sucumbenciais do
quantum
atribuído à demanda para o da condenação, com fundamento no art. 85, §2°, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
estabelecer
em
R$10.000,00
a reparação por
danos morais, com atualização pelo INPC
a partir deste arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e juros moratório de 1% ao mês a contar da citação. A apelada arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020